Tribunal: TJSP
Processo: 1028305-55.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Embargantes apontam a existência de erro material e contradição no aresto em comento. Reconhecimento. Necessidade de correção. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios são computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.